Tribunal: TJDFT
Processo: 0753134-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753134-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIANA MILANES SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIANA MILANES SOUZA, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão para que a paciente inicie o cumprimento da reprimenda imposta de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 129, § 3o, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte). Afirma que a paciente precisou mudar de endereço, residindo atualmente em São João da Serra/PI, sendo tal mudança informada ao Juízo da Execução, a quem foi solicitada a transferência da execução para a 2a Vara de Execuções de Teresina/PI. Aponta que mesmo diante de tal quadro e de ter mantido sempre uma conduta colaborativa, a Autoridade Coatora determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, violando seus direitos, pois ao seu juízo deveria ter sido intimada previamente no seu novo endereço, e não deveria ter sido expedido nenhum mandado de prisão. Destaca que tem direito, com base no art. 23 da Resolução no 474/2022, do CNJ de ser previamente intimada para dar início à execução antes de expedição de mandado de prisão. Assim, requer a concessão de liminar para que seja revogado o mandado de prisão expedido, a fim de que seja averiguadas as condições para cumprimento da pena no estado do Piauí. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se verifica da Certidão de ID 54431256 trata-se de repetição de petição do Habeas Corpus no 0753134-26.2023.8.07.0000 distribuída na mesma oportunidade. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante em benefício da paciente, que poderá ser observada no outro feito já distribuído. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023 15:19:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator